Tribunal: CARF
Processo: 10850.000543/2003-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.000543/2003-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.956 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003, 01/03/2003 a 31/03/2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
LIMITADA AOS VALORES DECLARADOS.
A homologação tácita da compensação pelo transcurso do prazo de cinco anos
contados da data da apresentação da respectiva declaração sem que o Fisco
tenha se pronunciado, limita-se aos valores efetivamente declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Paulo Mateus
Ciccone (presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 771/776) interposto face ao v. acórdão de
e-fls. 756/758, que julgou procedente a manifestação de inconformidade de e-fls. 406/424 (vol.
II), aviada pela interessada em face do Despacho Decisório exarado pela DRF SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO às e-fls. 388/395 (vol. II) que, considerando a ausência de crédito a favor do
contribuinte, não homologou as compensações objeto das declarações (retificadoras) de e-fls.
90/91 (vol. I):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.000543/2003-21
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.956 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.000543/2003-21

2.O Despacho Decisório está abaixo reproduzido (e-fls. 388/395, vol. II):

Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.956 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.000543/2003-21

3.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada Declaração de Compensação (formulário) por intermédio da
qual a contribuinte pretende compensar débitos de sua responsabilidade (IRPJ- estimativa e
CSLL-estimativa), apurados no ano-calendário de 2003, com crédito decorrente de apuração de
saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2002, e CSLL, ano-calendário 2001.
Por despacho decisório, não foi reconhecido direito creditório a favor da contribuinte
e, por conseguinte, não-homologada a compensação declarada no presente processo, tendo em
vista constatação de ausência de crédito disponível.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando, em
síntese, de acordo com suas próprias razões:
"A única conclusão possível, que se obtém após a análise dos fundamentos acima
expostos, é no sentido de que ao despacho decisório ora impugnado falta o necessário
amparo legal que o justifique.
Diante disto, requer seja a presente manifestação de inconformidade acolhida e
provida, para o fim de que:
(i)
seja declarada a ocorrência de homologação tácita das declarações de
compensação "sub judice ", pelos fundamentos acima expostos, tendo em vista que
não foi respeitado nestes autos o prazo previsto no artigo 74, parágrafo 50, da Lei n.
9.430/96;
(ii) caso não seja reconhecida a homologação tácita, seja declarada a decadência
do direito do fisco de rever, em 2010, declarações de rendimentos da requerente de
períodos anteriores a 2004;
(iii) caso nenhuma das preliminares acima sejam acolhidas, seja reconhecido
integralmente o saldo negativo apurado pela requerente ao término do ano-base de
2002, como foi demonstrado na presente manifestação, bem como sejam homologadas
todas as compensações em que o referido crédito foi utilizado.
(iv) caso não seja reconhecido o direito creditório pleiteado, seja reconhecida a
impossibilidade do fisco de exigir débitos de estimativas mensais de IRPJ atinentes ao
ano - base de 2002 em 2010, ou seja, após o encerramento do período, em
consonância com a jurisprudência pacifica do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Em atendimento ao disposto no inciso V do art. 16 do Decreto n. 70235, de 6.3.1972,
a requerente informa que a matéria objeto desta manifestação de inconformidade não
foi submetida à apreciação judicial.
Por fim, protesta a requerente por provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos, especialmente a produção de perícia, a realização de diligências e a
juntada de documentos."
É o relatório.

4.A DRJ RIBEIRÃO PRETO houve por bem julgar improcedente a MI em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.956 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.000543/2003-21

Transcorrido o prazo de cinco anos contados da data de transmissão da Declaração de
Compensação sem que o Fisco tenha se pronunciado, opera- se a homologação tácita da
compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Sem Crédito em Litígio

5.Posteriormente, a Recorrente foi cientificada pela Seção de Orientação e Análise
Tributária (SAORT) do resultado do julgamento e do extrato do processo, bem como foi
intimada a recolher o débito excedente ao limite do crédito (e-fls. 762/765), Inconformada, aviou
Recurso Voluntário via do qual, em breve resumo, deduz as seguintes alegações (e-fls. 771/776):
 após a Declaração de Compensação, a Secretaria da Receita Federal
deverá analisar o pedido de compensação no prazo máximo de 5
(cinco) anos, contados a partir da data de sua transmissão, sob pena de
homologação tácita, nos termos do §5o do artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996;
 a decisão de primeira instância da DRJ/RPO previu expressamente que
a declaração de compensação retificadora apresentada em 26.05.2009,
em atendimento à intimação da fiscalização, deve ser considerada
ineficaz para efeito de contagem do prazo de 5 (cinco) anos, tendo em
vista que à época de sua apresentação os débitos compensados já
haviam sido extintos pela homologação tácita;
 a cobrança de saldo remanescente é incompátivel com o instituto da
homologação tácita;
 se a declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos e a
homologação tácita acarreta a extinção dos débitos nela informados, é
evidente que não se pode cogitar da cobrança de qualquer saldo
remanescente após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos;
 cita precendente do Carf;
 a norma jurídica que impõe a homologação total dos débitos
compensados decorre do princípio da segurança jurídica;
 a própria Administração Tributária reconhece a impossibilidade de
verificação e análise qualitativa do crédito tributário na hipótese de
homologação tácita da declaração de compensação, nos termos da
Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012; e
 não houve a realização de lançamento suplementar. Ao contrário, a
SAORT pretende cobrar parte dos débitos informados pelo sujeito
passivo na declaração de compensação, o que é inconcebível.
6.É o relatório.

Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.956 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.000543/2003-21

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Conforme se depreende do exame dos autos, a Recorrente transmitiu Declaração
de Compensação em 27.02.2003 (e-fls. 02, vol. I), pela qual pretendia a compensação de crédito
oriundo de saldo negativos de IRPJ (R$ 348.632,65) e CSLL (R$ 156.967,86) com débitos de
IRPJ e CSLL devidos a título de antecipação no mês de janeiro do ano-calendário de 2003:
.

9.Porém, antes de ser proferida decisão sobre a homologação, a Recorrente foi
intimada em 22.12.2008 para prestar informações e em 15.05.2009 para retificar a DCOMP
original (e-fls. 72/74), segregando-a em duas novas declarações, tendo sido transferidas as
compensações efetuadas com saldo negativo da CSLL para o processo 10850.000350/2003-70 e
sendo incluída nos presentes autos a compensação de parte do débito de estimativa mensal de
IRPJ apurado em março de 2003, que estava inicialmente em discussão no processo
10850.001140/2003-07. Dessa forma, restam em discussão no presente processo as
compensações de parte das estimativas mensais de IRPJ relativas aos meses de janeiro/2003 (R$
348.632,65) e março/2003 (R$ 6.920,91), conforme Declarações de Compensação Retificadoras
que foram apresentadas em 26/05/2009 (e-fls. 90/91, vol. I):

Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.956 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.000543/2003-21

10.Muito embora a homologação dessas compensações não tenha sido
homologada pelo DD por “ausência de crédito em favor do contribuinte” (e-fls. 388/395, vol.
II), a r. decisão recorrida reconheceu que, tendo em vista que a Declaração de Compensação foi
apresentada em 27.02.2003, a compensação já se encontrava tacitamente homologada por
ocasião da análise do pedido (22.12.2008).
11.Portanto, resta evidente que a homologação mencionada pelo v. acórdão
vergastado refere-se à Declaração de Compensação original, apresentada em 27.02.2003, que
abrangia apenas débitos relativos à antecipação de IRPJ e CSLL no mês de janeiro de 2003.
12.Aliás, destaque-se que, como bem anotou a decisão de piso, “não se aplica ao
presente caso o disposto no art. 91 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012, segundo o qual, admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial da
contagem do prazo de cinco anos para homologação da compensação declarada será a data da
apresentação da declaração de compensação retificadora. Isso porque a interessada entregou a
declaração de compensação retificadora em 26/05/2009 (fls. 90/91), quando já decorridos mais
de cinco anos da protocolização do pedido de compensação original (27/02/2003). Assim,
quando da entrega da declaração retificadora, já estava tacitamente homologada a
compensação”.
13.Já o valor débito apurado pela Seção de Orientação e Análise Tributária
(SAORT) como não compensado por exceder o limite do crédito, refere-se à estimativa de IRPJ
relativa ao mês de março/2003 (R$ 6.920,91):

14.Assim, verifica-se que a compensação em questão não integrava a declaração
original apresentada em 27.02.2003, cuja homologação tácita foi reconhecida pelo v. aresto
guerreado.
15.Portanto, não estando ao alcance da homologação abarcada pela decisão
recorrida, não merece acolhimento o apelo.
16.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
voluntário, mas nego-lhe provimento, ficando preteridos os demais argumentos apresentados
pela parte, por serem incompatíveis com os fundamentos aqui adotados.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital